Tribunal: TJMT
Processo: 1027383-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027383-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIRGILIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE - CPF: 058.001.781-86 (PACIENTE), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MENDES COIMBRA - CPF: 036.616.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINICIUS ALFARO DA SILVA - CPF: 068.171.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA LIMA - CPF: 066.717.461-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA RECEBIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDICÍOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
ORDEM DENEGADA.

A alegação de excesso de prazo quando a denúncia já foi superada, eis que foi recebida e o processo segue seu curso regular, com audiência de instrução e julgamento designada.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação do paciente como distribuidor de drogas, abastecendo traficantes menores, com possível vínculo com organização criminosa.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, tratando-se de medida cautelar que não se confunde com a pena definitiva.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
VIRGILIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de maio de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, que: a) há excesso de prazo para o recebimento da denúncia, estando o paciente preso há aproximadamente 96 (noventa e seis) dias sem que tenha sido recebida a denúncia ou apreciado o pedido de liberdade provisória formulado em 03/07/2025; b) ausência de fundamentação idônea para o decreto constritivo, pois não existem elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo primário e possuindo bons antecedentes; d) há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, mesmo em caso de eventual condenação, é provável que o paciente não cumpra pena em regime fechado.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID. 307956883).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 309065399), a magistrada esclareceu que a denúncia foi recebida em 15/08/2025, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/10/2025. Informou, ainda, que a prisão do paciente foi reanalisada e mantida pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 312939856)

HABEAS CORPUS
. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2005). Razões da impetração: a) Excesso de prazo para o recebimento da denúncia: Prejudicialidade. Denúncia recebida, tornando prejudicada a alegação. b) Ausência de fundamentação idônea: Improcedência. Decisão devidamente fundamentada, com destaque para a gravidade concreta da conduta, indícios de envolvimento com facção criminosa. c) Predicados pessoais favoráveis: Improcedência. Condições pessoais não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito. d) Ofensa ao princípio da homogeneidade: Improcedência. Prisão preventiva não se confunde com pena definitiva, sendo medida cautelar justificada pela necessidade de acautelamento da ordem pública.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de VIRGÍLIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE não comporta acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo para o recebimento da denúncia, verifica-se que tal questão encontra-se prejudicada, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

"Das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 309065399), verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 15 de agosto de 2025, sendo designada audiência de instrução e julgamento."

Nesse sentido, a própria autoridade judiciária informou que:

"
No dia 15.08.2025, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03.10.2025, seguindo a pauta do Juízo. A prisão do paciente foi reanalisada e mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, o feito segue o seu curso normal, aguardando a audiência já agendada."

Portanto,
não constato o alegado excesso de prazo
, uma vez que a denúncia já foi recebida e o processo segue seu curso regular, com audiência de instrução e julgamento designada.

No que tange à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, também não assiste razão à impetrante.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes fundamentos:

"Porém quanto aos fundamentos, tenho-os por presentes apenas em relação ao autuado VIRGILIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE, razão da gravidade concreta da sua conduta. Isso porque, as investigações partiram de informações de que esse autuado supostamente atuaria como distribuidor de drogas do Comando Vermelho, abastecendo traficantes menores, e a movimentação constatada pelos policiais durante as campanas demonstrou exatamente isso. Durante as campanas os policiais flagraram o réu fazendo entregas a diversas pessoas, entre elas os coautuados, de onde se infere que toda a droga apreendida, cuja variedade e quantidade era significativa, fora fornecida por ele, e os demais apetrechos apreendidos com Carlos e Emerson demonstram que estes também exerciam a traficância em menor escala, tudo a indicar que era Virgilio quem abastecia os entorpecentes que eles revendiam, o que evidencia a gravidade concreta da sua conduta.

Desta feita, para além dos evidentes e notórios efeitos nocivos da distribuição desse entorpecente na sociedade, abastecendo traficantes menores, supostamente pela facção criminosa Comando Vermelho, tenho que a sua forma de atuação também sugere sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, notadamente porque evidencia que o autuado possui proximidade e a confiança do "fornecedor" da mercadoria para distribuição entre os demais traficantes, corroborado pelo fato de que sua atuação como distribuidor de drogas já ocorreria há certo tempo, tanto que sua movimentação contínua pela cidade, de forma suspeita, gerou denúncias e desencadeou as investigações policiais. Ademais, em apenas um dia, ele foi flagrado entregando entorpecentes para três pessoas, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso, não sendo possível afirmar que as medidas cautelares seriam suficientes."

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação do paciente como distribuidor de drogas, abastecendo traficantes menores,
com possível vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho).

Ademais, conforme destacado na decisão, o paciente foi flagrado, em um único dia, entregando entorpecentes para três pessoas diferentes, o que demonstra a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o parecer ministerial bem destacou:

"Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal)."

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é legítima a segregação cautelar quando evidenciada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organizações criminosas.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Quanto aos predicados pessoais favoráveis alegados pela impetrante, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

Nesse sentido, o parecer ministerial:

"Em que pese os argumentos angariados pela Impetrante acerca das condições pessoais favoráveis do Paciente, sabe-se que mesmo a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do status libertatis."

Por fim, no que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, também não assiste razão à impetrante. Como bem destacado no parecer ministerial:

"No caso em tela, o decreto preventivo não implica ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que se trata de prisão processual, justificada pela presença dos requisitos do artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, situação essa que não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal condenatória."

De fato, a prisão preventiva e a pena definitiva possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível, neste momento processual, realizar um juízo de prognose acerca de eventual condenação e regime prisional a ser fixado, o que somente será definido após a instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão preventiva, mormente quando presentes os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VIRGÍLIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025